Tribunal: TJPA
Processo: 0857532-04.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857532-04.2020.8.14.0301

APELANTE: AGUINALDO FERREIRA TORRES, VALCIRENE DE BELEM SANTOS DUARTE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0857532-04.2020.8.14.0301

APELANTES:
AGUINALDO FERREIRA TORRES E VALCIRENE DE BELÉM SANTOS DUARTE

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DAS PROMITENTES VENDEDORAS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – NÃO CABIMENTO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CLARA DE DOLO PROCESSUAL – MULTA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Em relação ao mérito propriamente dito, observa-se que o contrato de financiamento foi aprovado pela instituição financeira, tendo sido dado início ao processo de registro de financiamento junto ao Cartório do 2º Ofício de Registros Imobiliários, entretanto, em razão da
demora/impossibilidade de registro do referido financiamento por questões de pendências na documentação, o agente financiador veio a desistir do financiamento aprovado, restituindo ao autor às parcelas até então pagas.

2-
Ressalta-se que o financiamento aprovado só não fora concluído em razão da inércia da construtora/incorporadora (vendedoras) de apresentar a documentação solicitada pelo Ofício de Imóveis, o que afasta a responsabilidade civil do banco de reparar os danos suportados pelos autores, em razão da inexistência de qualquer ato ilícito cometido por parte da instituição financeira.

3-
Oportuno salientar que o mesmo fundamento se aplica às parcelas referentes ao pedido de restituição de taxas, de aluguéis e danos morais. Não houve cometimento de ato ilícito por parte do banco apelado, que se quer deu causa à rescisão, não merecendo reparos a parte da sentença que indeferiu tais pleitos. Ademais, observa-se que tais parcelas já foram deferidas na ação intentada pelos autores contra as promitentes vendedoras.

4-
Por fim, no que concerne à condenação dos autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé, imperioso consignar
que
a má-fé apta a ensejar penalidade, deve ser demonstrada de forma clara, comprovando que a parte esteja agindo imbuída de dolo processual, o que não ocorreu no caso em comento, devendo a sentença nesta parte ser reformada.

5-Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
AGUINALDO FERREIRA TORRES E VALCIRENE DE BELÉM SANTOS DUARTE
inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATEIRAIS E MORAIS
, julgou parcialmente procedente a demanda, para tão somente condenar o banco requerido ao pagamento da correção monetária dos valores pagos pelo autor desde a data do pagamento até a efetiva restituição, com base no IPCA, com acréscimo de juros no importe de 1% (hum por cento) ao mês, tendo como ora apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

Consta ainda da sentença guerreada, a condenação dos autores ao pagamento de custas e honorários de sucumbência na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e ainda, a condenação ao pagamento de multa no percentual de 1% (hum por cento) sobre o valor atualizado da causa a título de litigância de má-fé.

Os autores, ora apelantes, ajuizaram a ação acima mencionada, aduzindo que sofreram danos de natureza patrimonial e extrapatrimonial ensejados pela conduta da instituição financeira requerida, salientando que as partes firmaram contrato de financiamento, em que o crédito obtido seria destinado à compra de imóvel da construtora Filadélfia Incorporadora Ltda.

Pugnou, diante da não concretização do contrato de mútuo junto a instituição financeira, pela restituição de valores pagos relativos a impostos e custos cartorários, bem como pela condenação do banco ao pagamento de danos morais e danos emergentes, como aluguéis, juros e correção monetária das parcelas devolvidas pelo financiamento.

O Juízo de 1º grau prolatou sentença (ID Nº. 7804293), julgando parcialmente procedente o pedido esposado na inicial.

Inconformados,
AGUINALDO FERREIRA TORRES E VALCIRENE DE BELÉM SANTOS DUARTE
apresentaram recurso de apelação (ID Nº. 7804295), pleiteando a reforma da sentença guerreada, com o fim de ser concedido total procedência aos pedidos que constam na inicial, em especial ao pedido de pagamento por danos materiais e morais, pleiteando ainda, o afastamento da multa por litigância de má-fé aplicada.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Prima facie, o caso deve ser visto sob o prisma do Código de defesa do Consumidor, pois cuida-se de ação em que as partes têm relação de fornecedor de produtos e de consumidor final, sendo, portanto, aplicável os arts. 2º e 3º do CDC.

Cinge-se a questão na verificação do cabimento de reparação civil decorrente da rescisão de contrato de financiamento para obtenção de crédito para compra de imóvel.

Convém esclarecer, que nos autos nº. 0857542-48.2020.8.14.0301, os mesmos autores também pugnaram pela reparação civil, só que em razão da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel que firmaram com Construtora Leal Moreira Ltda e Filadélfia Incorporadora Ltda. Ressalta-se que o crédito requerido junto a instituição financeira foi para compra do imóvel adquirido junto à construtora/incorporadora do empreendimento imobiliário.

Nesse sentido, muito embora se esteja diante de pedido de reparação civil por rescisão de contratos diversos, restou cristalino que os pedidos de indenização formulados pelos autores são os mesmos, só que nesta demanda, os requerentes pretendem receber do banco requerido. Assim resta claro a conexão entre as demandas, nos termos do art. 55 do CPC.

Em relação ao mérito propriamente dito, observa-se que o contrato de financiamento foi aprovado pela instituição financeira, tendo sido dado início ao processo de registro de financiamento junto ao Cartório do 2º Ofício de Registros Imobiliários, entretanto, em razão da
demora/impossibilidade de registro do referido financiamento por questões de pendências na documentação, o agente financiador veio a desistir do financiamento aprovado, restituindo ao autor às parcelas até então pagas.

Ressalta-se que o financiamento aprovado só não fora concluído em razão da inércia da construtora/incorporadora (vendedoras) de apresentar a documentação solicitada pelo Ofício de Imóveis, o que afasta a responsabilidade civil do banco de reparar os danos suportados pelos autores, ao argumento de não ter tido, por parte da instituição financeira, qualquer ato ilícito cometido.

Ademais, depreende-se dos autos nº.
0857542-48.2020.8.14.0301, que a responsabilidade pela rescisão do contrato de compra e venda do imóvel e até pela rescisão do contrato de financiamento se deu por culpa exclusiva das promitentes vendedoras (CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E FILADÉLFIA INCORPORADORA LTDA), que em razão do atraso injustificado na entrega da documentação necessária, acabou ocasionando a rescisão de ambos os contratos.

Sendo assim, nos termos do art.
927
,
parágrafo único
, do
CC
, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E, conforme se depreende, assim foi determinado nos autos acima referido, tendo as promitentes vendedoras sido condenadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, o que afasta o direito dos autores de pleitear as mesmas parcelas na presente ação, posto que como já foi dito, não foi a instituição financeira apelada quem deu causa ao ato ilícito.

A respeito do tem, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. FRUSTRAÇÃO DO FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO POR PARTE DA PROMITENTE VENDEDORA. CULPA EXCLUSIVA. RESCISÃO DO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Resulta evidente o descaso e culpa dos promitentes vendedores pela rescisão do contrato, pois, em razão do atraso injustificado na entrega da documentação necessária, a promitente compradora não logrou êxito em obter em tempo o financiamento imobiliário junto à instituição financeira. 2. Por força do que dispõe o artigo 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento contratual pode pedir a resolução do contrato, cabendo, ainda, indenização por perdas e danos. 3. A restituição das partes à situação anterior é uma consequência da resolução do contrato, pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, ao status quo ante, sendo impositiva a devolução das parcelas já pagas pelo consumidor. 4. Em se tratando de atraso na entrega de documentação para financiamento de unidade habitacional, a demora não pode ser tida como mero dissabor, mas sim como fator suficiente à causação do dano extrapatrimonial. 5. O arbitramento do valor a título de danos morais deve ser pautado pelo bom senso do Julgador e pelas peculiaridades do caso concreto, com observância do grau de culpa e das condições das partes, evitando-se, pois, a configuração de enriquecimento ilícito. Observados tais critérios, tem-se por justo e razoável o valor indenizatório fixado pelo juízo singular, a título de danos morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01842567420158090051, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 30/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/08/2019) (grifo nosso)

Oportuno salientar que o mesmo fundamento se aplica às parcelas referentes ao pedido de restituição de taxas, de aluguéis e danos morais. Não houve cometimento de ato ilícito por parte do banco apelado, que se quer deu causa à rescisão, não merecendo reparos a parte da sentença que indeferiu tais pleitos. Ademais, observa-se que tais parcelas já foram deferidas na ação intentada pelos autores contra as promitentes vendedoras.

Por fim, no que concerne à condenação dos autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé, imperioso consignar
que
a má-fé apta a ensejar penalidade, deve ser demonstrada de forma clara, comprovando que a parte esteja agindo imbuída de dolo processual.

Nessa esteira, tem-se que a pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição Federal assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade.

Acerca do tema, ensinam Theotônio Negrão e José Roberto Gouvêa:

“Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.”

(
In
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor
. Saraiva, 34ª ed., p. 120)

Outrossim, a posição perfilhada pela Colenda 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, é no sentido de que a improcedência da pretensão reparatória, não enseja, por si só, a aplicação de multa por litigância de má-fé, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DE PESSOA ANALFABETA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO A ROGO E COM DUAS TESTEMUNHAS. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, À UNANIMIDADE. (...)

4.
A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do artigo 98, §4º do CPC. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (TJ-PA – AP 0800253-63.2020.8.14.0009, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08-11-2022, Publicado em 08-11-2022) (grifo nosso)

No caso em exame, em que pese a procedência somente em parte da demanda, não se vislumbra a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual a sentença ora vergastada merece reparos a fim de que a penalidade seja afastada.

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos autores, tão somente para afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé, mantendo os demais termos da sentença ora vergastada.

É VOTO.

Belém, ----------- de ----------- 2024.

AMILCAR GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/07/2024